Tribunal: TJBA
Processo: 8001475-14.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001475-14.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: MARIA LUZINETE XAVIER DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, GILSELANDIA BRITO DE GOIS, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO, BRUNO BRITO DE GOIS

ACORDÃO

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. FRAUDE IDENTIFICADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Maria Luzinete Xavier dos Santos. A sentença julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 622638605, condenar o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e determinar a repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato bancário que ensejou os descontos na conta da autora é válido; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiro; (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de dano moral e da forma de devolução do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso enfrentou adequadamente os fundamentos da sentença, demonstrando congruência entre os argumentos recursais e os fundamentos da decisão impugnada.

4.

As instituições financeiras estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, sendo aplicável a tutela protetiva, inclusive a inversão do ônus da prova.

5.

A perícia grafotécnica judicial, realizada com base em critérios técnicos e padrões comparativos, concluiu categoricamente que a assinatura constante no contrato nº 622638605 não se originou do punho gráfico da autora, caracterizando fraude.

6.

A inexistência de manifestação válida de vontade da autora evidencia a simulação contratual, tornando inexistente o vínculo jurídico e os descontos daí decorrentes.

7.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não sendo afastada por se tratar de fortuito interno, intrinsecamente ligado à atividade bancária.

8.

A falha na prestação de serviços bancários, consubstanciada em descontos indevidos em benefício previdenciário, configura ato ilícito (art. 186 do CC) e enseja indenização por danos morais, diante da violação à dignidade da pessoa humana.

9.

O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de dano moral revela-se proporcional à extensão do dano, ao tempo de duração dos descontos e à capacidade econômica do ofensor, estando em consonância com precedentes do TJBA.

10.

A devolução do indébito deve observar a orientação firmada no EAREsp 676.607/RS do STJ: de forma simples até 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

11.

Os juros moratórios sobre os danos morais devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), enquanto a correção monetária seguirá o IPCA-E, com aplicação da taxa SELIC como parâmetro para juros moratórios (arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC/02).

12.

Considerando o parcial provimento do recurso, mantém-se inalterados os honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro quando se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

2.

A inexistência de assinatura válida em contrato bancário, atestada por perícia grafotécnica judicial, acarreta a nulidade da relação jurídica e a restituição dos valores indevidamente descontados.

3.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário está configurado quando há violação à dignidade da pessoa humana, sendo devida a reparação mesmo diante da alegação de culpa exclusiva de terceiro.

4.

A repetição do indébito deve ser simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 01/04/2021, conforme orientação firmada no EAREsp 676.607/RS do STJ.

5.

A correção monetária segue o IPCA-E, e os juros de mora aplicam-se conforme a taxa SELIC, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC/02.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 186, 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC/2015, arts. 464 e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 676.607/RS, Corte Especial, j. 01.03.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8092003-14.2023.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 17.06.2024; TJBA, Apelação nº 0500725-52.2018.8.05.0141, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 15.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001475-14.2021.8.05.0191
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada MARIA LUZINETE XAVIER DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema .